Tribunal: STF
Processo: RE 1319509
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. NOVA VIOLAÇÃO E NATUREZA DECLARATÓRIA DO PEDIDO. PRECEDENTE DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. SUPERADO. ENTENDIMENTO REITERADO DESTE SODALíCIO. DECRETOS ESTADUAIS N° 37.465/2016 E 38.338/2017. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Objetiva o presente recurso a reforma da sentença que concedeu parcialmente a segurança, no sentido de declarar ilegal o art. 1°, II do Decreto n° 37.465/2016, afastando sua incidência à Apelada.
    2. Rejeitada a preliminar de impossibilidade de impetração do referido remédio constitucional contra lei em tese, à razão de que a lei atacada não atende aos critérios da generalidade e abstração, produzindo efeitos diretos à esfera jurídica do contribuinte independentemente de qualquer ato intermediador.
    3. Afastada a prejudicial de decadência da impetração do mandamus, posto o ingresso do remédio constitucional ter sido realizado em 14.11.2017, já sendo inafastável sua tempestividade quanto ao Decreto de 31.10.2017 e, no entendimento do Tribunal Pleno sobre o Decreto n° 37.465/2016, a discussão em MS quanto a direitos que geram o reconhecimento do direito à compensação tributária, detém natureza declaratória, o que afasta a sujeição do prazo decadencial de 120 dias.
    4. O Decreto n° 37.465/2016, ao alterar a forma de cálculo da Média de Valor Agregado — MVA, com impacto direto sobre a apuração da base de cálculo, viola frontalmente o princípio da legalidade, por realizar aumento indireto do tributo sem lei específica.
    5. Infringência também da referida norma ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal nos termos do art. 150, III, 'c' da CF e dos precedentes deste sodalício.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I e III, "c", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente